Tribunal: TJDFT
Processo: 0026162-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0026162-04.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. EMBARGADO: EDUARDO HENRIQUE SCALIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (ID 19244997). As partes apresentam petição no ID 21850352 - Págs. 1/7, informando que entabularam acordo, requerendo a homologação do Termo Consensual de Distrato de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial para os fins de direito. De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo mesmo após julgado o apelo. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos de ID 13871293 e 21850352 - Pág. 2. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 14:06:12. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator